Tribunal: TJDFT
Processo: 0707952-93.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PRELIMINAR AFASTADA. VIOLAÇÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE CARACTERIZADA. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, segundo a qual o réu foi condenado a pagar à autora a quantia de R$5.000,00, a título de dano moral. Preliminarmente, o recorrente suscita preliminar de inépcia da inicial e, no mérito, pugna pelo afastamento da condenação, sob o argumento de inexistência de danos morais.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. Preliminar de inépcia da inicial. Presentes os requisitos do art. 14, da Lei 9.099/95, e permitida a compreensão dos fatos e do pedido formulado, a petição inicial não é inepta. Preliminar rejeitada.
5. A demanda versa sobre reparação de dano moral decorrente de importunação de cunho sexual, fato ocorrido no interior de consultório onde a autora atuava como psicóloga e o réu como paciente.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é paritária e a controvérsia deve ser solucionada à luz do Código Civil, que dispõe no artigo 186: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.
7. O contexto probatório atestou que a autora/recorrida, vítima de importunação sexual, experimentou sequelas psiquiátricas/psicológicas posteriores à conduta ilícita do réu/recorrente, de modo que não prospera a pretensão de afastamento da condenação por dano moral com base na tese de inexistência de lesão ao direito de personalidade. No mesmo sentido: Acórdão 1398997, 07040780220208070009, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Outrossim, na instância criminal foi reconhecida a conduta ilícita do réu/recorrente (importunação sexual) e o nexo de causalidade com o resultado danoso, fatos incontroversos e que não se sujeitam à nova discussão no juízo cível, nos termos do art. 935, do Código Civil. No mesmo sentido: Acórdão 1034042, 20151210042296APC, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/7/2017, publicado no DJE: 7/8/2017. Pág.: 330/334.
9. Ademais, o valor arbitrado guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação à autora e, simultaneamente, representar medida pedagógica ao réu. Importa ressaltar que as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada. Sentença irretocável.
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46, da Lei no 9.099/95).
11. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.